Tribunal: TJES
Processo: 0000204-02.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000204-02.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRAISLEY DE AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 150, § 1º DO CP. PRESCRIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

A denúncia foi recebida
19/10/2019
e a sentença condenatória publicada em
29/08/2022
, não transcorrendo o lapso prescricional de 04 (quatro) anos.

Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia em relação ao simulacro de arma de fogo, visto que a conduta imputada ao apelante é a violação de domicílio no período noturno, a qual restou devidamente comprovada pela confissão parcial do apelante e consistentes relatos da vítima e policial militar.

Considerando os parâmetros comumente utilizados pelo STJ, o
quantum
de exasperação encontra-se adequado e proporcional ao intervalo entre mínimo e máximo de pena previsto no preceito secundário da norma, razão pela qual o mantenho.

Não há que se falar em aplicação da
atenuante do artigo 65, inciso II, "c" do CP
, pois não há prova nos autos de que o apelante agiu impelido por violenta emoção, após injusta provocação da vítima.

O
pedido de isenção de custas
deve ser direcionado ao Juízo da Execução

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000204-02.2020.8.08.0016

APELANTE: FRAISLEY DE AMORIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Fraisley de Amorim
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Conceição do Castelo e Brejetuba que o condenou nas sanções do artigo 150, §1º, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime aberto, sendo substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos.

Em suas razões alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição. Em trato subsidiário, requer a sua absolvição por insuficiência de provas; revisão da pena-base e a isenção das custas processuais.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 26 de abril de 2019, por volta de meia noite, no Hotel Vicente, na Rua Treze de Maio, Centro de Brejetuba/ES, o denunciado, de posse de um simulacro de pistola modelo Taurus PT92AF, invadiu o quarto onde estava hospedado o Sr. João Leno Simões da Silva.

A primeira causa de pedir apresentada pela defesa é
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
, a qual não merece prosperar.

A pena imputada ao apelante foi 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, estando sujeita, portanto, ao prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, VI e 110, § 1° do CP.

A denúncia foi recebida 19/10/2019 e a sentença condenatória publicada em 29/08/2022, não transcorrendo o lapso prescricional nesse ínterim.

Posto isto, rejeito prejudicial de mérito alegada.

Melhor sorte não possui em relação ao
PEDIDO ABSOLUTÓRIO
.

A
materialidad
e está provada pelo boletim de ocorrência e auto de apreensão.

A
autoria
se confirma, a despeito da negativa do apelante.

Este, em juízo, confirmou ter entrado no quarto de hotel à procura de sua namorada, entretanto alega que não houve invasão propriamente dita, porque entrou pela janela que estava aberta e não estava na posse de um simulacro.

Por sua vez, a vítima é categórica ao afirmar que o apelante invadiu seu quarto de hotel, à noite e na posse de um simulacro de arma de fogo e, ao perceber que a pessoa que procurava não se encontrava no local, evadiu-se.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar, afirmando que ao adentrar no local encontrou o simulacro e arma de fogo próximo a uma planta, tendo o apelante admitido a sua propriedade.

Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia em relação ao simulacro de arma de fogo, visto que a conduta imputada ao apelante é a violação de domicílio no período noturno, a qual restou devidamente comprovada pela confissão parcial do apelante e consistentes relatos da vítima e policial militar.

Quanto ao
PEDIDO DE REVISÃO DA PENA-BASE
, não há reparos a serem efetivados.

Na primeira fase, o Magistrado fixou a pena-base em 08 (oito) meses de detenção, avaliando negativamente a culpabilidade, pois o apelante invadiu o quarto com um simulacro de arma de fogo, o que aumenta a reprovabilidade de sua conduta.

Considerando os parâmetros comumente utilizados pelo STJ, o quantum de exasperação encontra-se adequado e proporcional ao intervalo entre mínimo e máximo de pena previsto no preceito secundário da norma, razão pela qual o mantenho.

Na segunda fase, aplicada a atenuante da confissão espontânea e reduzida a pena em (um sexto).

Não há que se falar em aplicação da atenuante do artigo 65, inciso II, "c" do CP, pois não há prova nos autos de que o apelante agiu impelido por violenta emoção, após injusta provocação da vítima.

Pelo contrário, a prova demonstra que agiu movido por ciúmes, já que ingressou clandestinamente no local acreditando que sua namorada estava com outro homem, sendo corretamente aplicada a agravante do artigo 61, II, a do CP, acrescendo a pena em (um sexto).

Dessa forma, não vislumbro reparos a serem efetivados na pena definitiva fixada na sentença, bem como no estabelecimento do regime aberto para início do cumprimento de pena e substituição por uma pena restritiva de direitos.

Por fim, o
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS
deve ser direcionado ao Juízo da Execução, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários ao advogado dativo, por sua atuação na fase recursal, nos termos do artigo 85 do CPC.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.